Tribunal: STF
Processo: Rcl 211
Classe: Rcl
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-11
Data de publicação: 1987-03-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO.  Embora  incidentes  processuais  varios  tenham
procrastinado a execução de  julgado  desta  Corte,  o  exercício  da
prestação   jurisdicional   pelas     instancias    ordinarias,   sem
demonstração de desrespeito frontal a  decisão  do  Supremo  Tribunal
Federal, não autoriza a reclamação.